Tribunal: TJDFT
Processo: 0725139-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725139-80.2024.8.07.0007 APELANTE: CLAUDIO ALESSANDRO ALVES BRAGA APELADO: LENIMAR FERREIRA DE LIMA DESPACHO Intime-se o apelante-réu para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas pelo apelado-autor em suas contrarrazões (id. 75717765, págs. 3-5), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora